Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0021323-59.2009.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Edvane Dornelas dos Reis Enie Dornelas dos Reis Embargados: Binie Dornelas dos Reis Espolio de Geraldo Dornelas de Sousa Espolio de Maria Raimunda de Oliveira Gilberto Dornelas dos Reis D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Edvane Dornelas dos Reis e por Enie Dornelas dos Reis contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo Espólio de Geraldo Dornelas de Sousa e pelo Espólio de Maria Raimunda de Oliveira (Id. 33429961). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator